Tribunal: STF
Processo: RMS 39656
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. COMPARTILHAMENTO DE PROVA PRODUZIDA EM PROCESSO JUDICIAL: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcela de Castro Trajano contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTEXTO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS.



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.



    3. O indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar. A propósito: MS 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º/7/2019; MS 17.535/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/9/2014.



    4. Na espécie, apesar da impetrante enfatizar a importância da oitiva da testemunha não ouvida no processo disciplinar, não se apresentaram argumentos convincentes que comprovem o alegado prejuízo de sua ausência no processo. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Na mesma linha: MS 17.517/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18/2/2020; MS 24.126/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17/12/2019.



    5. Acerca do apontado cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso a documentos relativos ao contexto da mesma operação policial, o exame dos autos evidencia que não foram apresentadas provas suficientes que sustentem as alegações da insurgente. Não há, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa, o que implica, como já ressaltado, a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    6. O STJ tem firme entendimento de que é possível a utilização de provas emprestadas de inquérito policial e processo criminal na instrução de processo disciplinar, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. Essa a inteligência da Súmula 591/STJ.



    7. In casu, observa-se que o compartilhamento das provas produzidas nos autos do Inquérito Policial n. 5064442-87.2014.4.04.7100/RS deu-se mediante autorização do Juízo da 1ª Vara Federal de Rio Grande, sendo garantido à acusada, ora agravante, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    8. Agravo interno não provido” (e-doc. 90).



    2. Contra esse acórdão a recorrente interpõe, tempestivamente, recurso ordinário.



    Noticia cuidar-se “de Mandado de Segurança impetrado com vistas a reverter a penalidade de demissão aplicada à impetrante, ora recorrente, como resultado de processo administrativo disciplinar – PAD que teve sua decisão final firmada pela autoridade coatora” (fl. 2, e-doc. 97). 



    Informa que “as principais teses defendidas no MS são as de 
i) cerceamento de defesa pelo indeferimento sem motivação válida de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e ii) pela falta de acesso a partes do inquérito no qual se funda, em última análise, a demissão da impetrante” (fl. 2, e-doc. 97). 



    Afirma que “a decisão ora recorrida afasta as teses defendidas na impetração alegando, em síntese, que: - Inexistiria ilegalidade no indeferimento supostamente fundamentado da oitiva de testemunhas, já que o contexto probatório contante do PAD seria suficiente. - Inexistiria ilegalidade na negativa de acesso a parte dos documentos juntados aos autos – mais precisamente relativos à investigação policial sobre os mesmos fatos – já que i) houve decisão judicial autorizando o compartilhamento de provas ii) nenhum dos elementos de convicção da comissão estava nos documentos aos quais a ora agravante deixou de ter acesso. - Inexistiu comprovação do prejuízo sofrido pela impetrante” (fl. 2, e-doc. 97).



    Alega que “não houve indeferimento validamente fundamentado da oitiva das testemunhas, já que feito com base em erro crasso na aplicação da norma invocada como motivação. Portanto, o fundamento para a negativa não foi a suposta existência de conjunto probatório no PAD” (fl. 3, e-doc. 97).



    Argumenta que “inexistiu, como exige o verbete sumular do STJ, contraditório e ampla defesa com relação às provas emprestadas, já que a ora agravante não foi nem mesmo indiciada na esfera pena” (fl. 3, e-doc. 97).



    Sustenta “não basta[r] que os elementos utilizados pela comissão não estejam nos documentos cujo acesso foi negado, já que neles poderia haver documentos de interesse para a defesa, o que se torna especialmente provável considerando que não houve sequência dos procedimentos contra a agravante na esfera criminal” (fl. 3, e-doc. 97).



    Assevera que “a principal razão apontada para a anulação da demissão impugnada é o cerceamento de defesa decorrente da indevida restrição ao arrolamento de testemunhas” (fl. 3, e-doc. 97). 



    Pede “seja o presente Recurso Ordinário conhecido e provido para que seja anulada a decisão impetrada, com o consequente retorno da impetrante ao cargo por ela ocupado” (fl. 10, e-doc. 97).



    3. A União apresentou contrarrazões ao recurso no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 109).



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No mandado de segurança não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo, o que não se verifica na espécie.



    Na espécie vertente, tem-se mandado de segurança impetrado por Marcela de Castro Trajano contra ato da Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima pelo qual aplicada a pena de demissão à impetrante do cargo público que ocupava, “com fundamento no art. 116, incisos I, II, III e IX; e ao art. 117, inciso IX c/c art. 132, inciso XIII, todos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com fulcro no art. 127, inciso III, da Lei  
º 8.112, de 1990” (e-doc. 1).



    Alegou-se na inicial da impetração ofensa a direito líquido e certo ao devido processo legal da impetrante, sob o argumento de ter havido “cerceamento de defesa pelo indeferimento ilicitamente motivado da oitiva de testemunhas arroladas pela então acusada” (e-doc. 1).



    Afirmou-se também que “foi negado acesso da acusada à íntegra da IPS que fundamenta a instauração do procedimento” (e-doc. 1).



    Salientou-se, ainda, que a comissão processante teria se utilizado de provas emprestadas sem atendimento aos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em 4.8.2023, o Relator, Ministro Benedito Gonçalves, denegou a segurança, nos seguintes termos:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTEXTO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. SEGURANÇA DENEGADA” (e-doc. 64).



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto do presente recurso ordinário 
(e-doc. 89).



    6. Os argumentos da recorrente de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas por ela arroladas e pela restrição de acesso a documentos que fundamentariam a instrução do processo disciplinar foram afastados pelo Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “No caso em apreço, sustentou-se nas razões da impetração, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a negativa indevida de oitiva de testemunha arrolada, bem como pela falta de acesso a documentos relativos ao contexto da mesma operação policial, o que prejudicou a existência de contraditório efetivo. Defendeu-se, ainda, que a utilização de prova emprestada deu-se sem observância dos requisitos pacificados por este Superior Tribunal de Justiça.



    Não obstante, registra-se que o indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar. A propósito: MS 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º/7/2019; MS 17.535/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/9/2014.



    Segundo afirma a autoridade impetrada, ‘as testemunhas acima arroladas foram devidamente ouvidas no âmbito do PAD 21000.065151/2020-35, consoante teor dos seguintes documentos: SEI 14863364 (Flávio Augusto Martinez Fernandes Júnior), SEI 14863413 (Ivonete Abreu de Souza) e SEI 14863288 (Mauro de Sousa Moura)’, oportunizado à impetrante ‘a possibilidade de arrolar testemunhas que tinham conhecimento sobre a dinâmica de concessões de licenças e registro e embarcações, inexistindo, ao contrário do que quer fazer crer a autora’ (fl. 3.512).



    Assim, apesar da impetrante enfatizar a importância da oitiva da testemunha não ouvida no processo disciplinar, não se apresentaram argumentos convincentes que comprovem o alegado prejuízo de sua ausência no processo. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Na mesma linha: MS 17.517/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18/2/2020; MS 24.126/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17/12/2019.



    Acerca do apontado cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso a documentos relativos ao contexto da mesma operação policial, convém trazer à colação a argumentação da comissão processante quanto a este aspecto (fls. 3.512-3.513):



    (…)



    Como visto, ao contrário do que quer fazer crer a parte insurgente, todos os fatos objeto de apuração no processo 21000.065151/2020-35, assim como todas as provas observadas no âmbito da Investigação Preliminar Sumária n. 554/2020 foram trazidos no seu relatório final e anexos, aos quais todos os acusados e respectivos procuradores tiveram acesso, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.



    Ademais, compulsando os autos, verifica-se que não foram apresentadas provas suficientes que sustentem as alegações da impetrante, bem como a alegação de prejuízo ao direito de defesa. Não há, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa, o que implica, como já ressaltado, a aplicação do princípio pas de nullité sans grief” (e-doc. 90).



    O indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela recorrente fundamentou-se pela circunstância de que “deveria haver a limitação do 
nº de testemunhas para apenas 03, uma vez que o Relatório Final da IPS teria imputado à impetrante apenas um fato”, havendo sido consideradas suficientes as provas colhidas durante a instrução para a conclusão alcançada no processo disciplinar. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS n. 28.490-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2017).



    Também consta da documentação acostada aos autos que “houve a separação da documentação específica para cada envolvido, não sendo deferido o acesso à sindicância investigativa, bem como ao inteiro teor da Investigação Preliminar Sumária – IPS Nº 554/2020, a fim de preservar as informações de caráter pessoal, em obediência à Lei nº 12.527/2011”.



    Não se comprova, na espécie, que o indeferimento da oitiva das testemunhas e a negativa de acesso à sindicância relativa a outros investigados tenha gerado prejuízo à defesa técnica da recorrente no processo administrativo disciplinar ao qual submetida.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, não se decretando nulidade processual por presunção e sem comprovação de prejuízo a quem a argui (MS n. 31.199, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2017). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime” (§§ 4º e 5º do art. 1.021, c/c o § 2º do art. 81, do Código de Processo Civil de 2015) (RMS n. 28.490-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017). 



    As alegações postas na petição recursal não são suficientes para afastar a conclusão presente no acórdão recorrido de que a defesa da recorrente não logrou êxito em demonstrar dano resultante de vícios alegados no processo administrativo disciplinar.



    7. Quanto ao argumento de cerceamento de defesa pelo compartilhamento das provas produzidas no Inquérito Policial 
n. 5064442-87.2014.4.04.7100/RS, este Supremo Tribunal tem jurisprudência de ser possível a utilização de prova emprestada de processo judicial em sede administrativa, notadamente quando houver autorização do juízo competente. Confiram-se, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que é possível o uso da prova emprestada da esfera judicial para composição do processo administrativo (RMS 36.434-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/10/2019), bem como que ‘o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa’ (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). Além disso, a alegação de prejuízo decorrente da ausência de nomeação de curador no processo administrativo disciplinar demanda dilação probatória, o que não é viável na via eleita. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (RMS n. 39.163-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma DJe 21.9.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 
5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 
8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 
13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 33.579-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).



    No caso, as provas foram emprestadas por expressa autorização do juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande, sendo garantido à recorrente o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    8. Não demonstrados, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesarem direito líquido e certo da recorrente, a revisão dos fatos e das conclusões de mérito a que se chegou no processo disciplinar exigiria a reabertura e o revolvimento da instrução processual, incabível na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, por exemplo: RMS 
n. 33.907-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019; MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; e RMS n. 36.762-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora